Tribunal: STF
Processo: ARE 1507292
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Icms-difal. Modulação de efeitos. Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral. Ausência de vício no acórdão embargado. Caráter protelatório. Multa aplicada. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se aplicou a tese firmada no Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral, reconhecendo a exigibilidade do ICMS-Difal a partir do exercício financeiro de 2022. O embargante sustenta que a controvérsia não trata da aplicação temporal do tributo, mas, sim, dos efeitos da modulação na denegação da segurança.



    II. Questão em discussão



    2. A questão é reiterada sobre a incidência do ICMS-Difal a partir da modulação de efeitos programada no Tema RG nº 1.093.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso de agravo regimental examinou expressamente a incidência do ICMS-Difal conforme a tese firmada no Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral, delimitando sua exigibilidade a partir do exercício de 2022.



    4. A alegação de que a questão não se refere à aplicação temporal do tributo, mas à razão da modulação impedir a concessão da segurança, configura mero jogo de palavras, sem demonstrar qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado.



    5. Caráter manifestamente protelatório: oposição dos embargos sem a devida fundamentação indica intuito procrastinatório, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados. Multa fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.